Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-29.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000252-29.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: MARCONILDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRESTADA NA FASE POLICIAL. UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE NO CRIME DE IMPOR­TUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO RELEVANTE PARA A CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Marconildo de Jesus Santos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença condenatória que fixou pena de 15 anos de reclusão e 180 dias-multa, pelos crimes de roubo (art. 157, caput, c/c § 2º, V, do Código Penal) e importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). A parte embargante aponta omissão quanto à ausência de análise da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que teria sido prestada na fase policial e utilizada na sentença para embasar a condenação pelo crime de roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão extrajudicial prestada na fase inquisitorial, ainda que não reiterada em juízo, é suficiente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a omissão do acórdão quanto à sua análise autoriza acolhimento dos embargos de declaração, com repercussão na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão espontânea realizada na fase policial foi expressamente utilizada na sentença para formar o juízo condenatório quanto ao crime de roubo, corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, o que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545/STJ) admite o reconhecimento da confissão espontânea mesmo quando prestada apenas extrajudicialmente e ainda que posteriormente retratada, desde que tenha contribuído para o convencimento do juízo. 5. A omissão do acórdão em apreciar a referida atenuante configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, especialmente porque a matéria foi expressamente suscitada e possui repercussão direta sobre a fixação da pena. 6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de roubo, deve ela ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ, aplicável quando não configurada multirreincidência. 7. Após a compensação, a pena intermediária para o crime de roubo fica fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa. Aplicadas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, V, e art. 70 do Código Penal, a pena definitiva foi redimensionada para 10 anos de reclusão e 101 dias-multa. 8. No que se refere ao crime de importunação sexual, a confissão do réu não teve relevância para a condenação, que se fundou exclusivamente na palavra da vítima, reputada firme, coerente e suficiente. Por essa razão, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a pena de 3 anos de reclusão e 60 dias-multa. 9. Aplicando-se o cúmulo material (art. 69 do Código Penal), a pena definitiva passa a ser de 13 anos de reclusão e 161 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “A confissão espontânea prestada na fase policial, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.” “A ausência de apreciação da confissão espontânea configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.” Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8000252-29.2025.8.05.0274, tendo como embargante MARCONILDO DE JESUS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por MARCONILDO DE JESUS SANTOS, para reconhecer a omissão quanto à atenuante da confissão espontânea no tocante ao crime de roubo e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do réu para 13 (treze) anos de reclusão e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54